Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-05.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA EVIDENCIADA. REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS 31/03/2000. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DO ART. 5o, CAPUT, DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/01. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se, observado que o autor, ora apelante, aufere mensalmente, com sua atividade profissional, pouco mais de um salário-mínimo, e há, nos autos, outros elementos que evidenciam a sua hipossuficiência econômico-financeira, o deferimento da gratuidade de justiça por ele vindicada é medida impositiva, afigurando-se cabível, nesse ponto, a reforma da r. sentença, que revogou a concessão da aludida benesse.
2. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp 1.061.530/RS). Na espécie, os elementos de prova apresentados aos autos não permitem concluir pela abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira apelada, tendo em vista que seu patamar não destoa da média praticada no mercado para operações semelhantes.
3. A capitalização mensal de juros em negócios jurídicos de crédito bancário, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, afigura-se legal, se expressamente prevista no instrumento, a exemplo do que se observa dos autos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.